Tribunal: TJDFT
Processo: 0701340-63.2022.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE, NA ORIGEM, INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA – PROBABILIDADE DO DIREITO – PRESENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Por ocasião do exame do pedido de antecipação da pretensão recursal proferi a seguinte decisão:
“Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte agravante.
Agravo de Instrumento interposto por IVETE RODRIGUES DE SOUZA CRUZ (69 anos), em que se pretende a antecipação da pretensão recursal, em razão de decisão que indeferiu a tutela de urgência na origem.
A controvérsia diz respeito à omissão do Estado na realização de exame médico de TC DO TÓRAX ADULTO C/ CONTRASTES S/ SEDAÇÃO e EXAME ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, para que possa diagnosticar possível câncer já em estado avançado. Referido pedido se encontra inserido no SISREG III em 05.07.2022, a paciente classificada com risco vermelho, acompanhada no Hospital Regional de Ceilândia.
O pedido de tutela de urgência foi indeferido ao fundamento de que o Laudo Médico não considera o procedimento urgente além de que a concessão da medida implicaria em violação a fila de espera.
DECIDO.
O art. 1.019, inciso I do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E no presente caso RESTOU demonstrada, em análise preliminar, a probabilidade do direito e urgência da medida, a necessitar pronta intervenção do Poder Judiciário.
A interferência do Poder Judiciário no que se refere ao atendimento da rede pública de saúde, acontece somente de forma excepcional e quando devidamente comprovada a negligência de Poder Executivo em cumprir o que garante a Constituição Federal no arts. 6o e 196 e seguintes.
Com o contexto atual, de grave e complexa crise do sistema de saúde, decorrente da nefasta consequência da recente Pandemia de Covid-19, não há como deixar de se reconhecer o enorme sacrifício que os profissionais da área de saúde enfrentam no dia a dia, porque são eles as pessoas responsáveis pela execução das políticas de atendimento ao paciente, a partir dos recursos que lhe são oferecidos pela rede pública de saúde.
Cabe a esses profissionais classificar os pacientes, segundo critérios previamente definidos pelas autoridades de saúde e pelos respectivos órgãos de classe, ainda que para isso tenham que preterir um ou outros pacientes, também em situação de risco de vida. Essa é a dura realidade que enfrentamos, porque os recursos hoje disponíveis são insuficientes para atendimento da demanda represada pela Pandemia de Covid-19 nos últimos dois anos.
Ao Estado Juiz, nesse momento, cumpre reconhecer a crise ora instalada e interferir quando estritamente necessário, sob pena de provocar risco sistêmico e injustiças.
A demanda da parte autora se enquadra nessas exceções porque, classificada como de risco vermelho, hipervulnerável em razão de sua idade (69) anos e sem o atendimento médico adequado prescrito pelo médico assistente, permanece até hoje sem o correto diagnóstico em razão da omissão estatal em realizar o exame recomendado.
Em exame preliminar, verifico a omissão do Estado no fornecimento de serviço básico de saúde a paciente classificada em risco vermelho que necessita dos exames prescritos para dar seguimento ao seu atendimento. Evidencia-se, assim, a probabilidade do direito em razão do dever do Estado de prestar o atendimento médico adequado e a urgência da medida em decorrência do grave estado de saúde do paciente.
Em assim sendo, DEFIRO a antecipação da pretensão recursal para determinar ao Distrito Federal que, no prazo de 15 dias, proceda os exames conforme registros no SISREG.
Os atos de cumprimento da presente decisão serão executados pelo juízo onde se encontra o processo na origem.
Intime-se o Agravado para, querendo, apresentar resposta.
Ouça-se o Ministério Público em seguida.”
2. Em contrarrazões, o Agravado aduziu que deveria ser respeitada a lista da Central de Regulação. O Ministério Público ofertou parecer pelo provimento do recurso, porque há risco de a doença não se tornar tratável em razão da demora na realização dos procedimentos médicos.
3. O contexto jurídico não sofreu qualquer alteração porque, como dito linhas acima, o próprio Distrito Federal classificou a paciente como de risco vermelho, o que necessita maior urgência no seu atendimento e correto diagnóstico, para afastar, ou tratar, a hipótese de câncer em avançado estado.
4. Portanto, mantenho o mesmo entendimento adotado quando da decisão que antecipou a pretensão recursal.
5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
Para reformar a decisão agravada, nos termos da decisão que antecipou a pretensão recursal.
6. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
7. Sem custas adicionais em razão da gratuidade de justiça e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente vencido.